Tribunal: CARF
Processo: 15471.001650/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001650/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.022 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
NAYRA DURÃES FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Impossibilidade de compensação de imposto de renda retido na fonte a maior
do que o aposto em DIRF pela fonte pagadora. Alegação de equivoco de
preenchimento. Impossibilidade de retificação após ciência do procedimento
fiscal.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001650/2009-40
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.022 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001650/2009-40

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 32 e ss.) que não conheceu, por
unanimidade de votos, da Impugnação da contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 14 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome da contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento
de no 2006/607440293762065, fls. 32/36, destes autos, com apuração de imposto de
renda da pessoa física, código 2904, no valor de R$111,84 e código 0211 no valor de
R$1.725,56, relativo ao ano calendário de 2005, exercício de 2006, mais acréscimos
legais.
Nos termos da Notificação, o imposto lançado decorreu de infração por omissão de
rendimento no valor de R$496,29, recebido da fonte pagadora Real Tokio Marine Vida
e Previdência S.A. e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor
de R$2.180,35, que corresponde à diferente entre o imposto retido pela Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil informado em Dirf – R$8.406,71 e o
valor compensado pela contribuinte que importou em R$10.587,06.
Em sua defesa, a contribuinte diz que a impugnação é parcial, afirmando já ter recolhido
o imposto lançado no código 2904, que importou em R$192,85, requerendo seja
reconhecido este pagamento.
Sobre a infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, não se
manifestou a respeito.
Junta à defesa cópia de comprovantes de recolhimento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Ao órgão julgador não compete manifestar-se sobre matéria não impugnada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2015 (e-fl. 44), o sujeito
passivo interpôs, em 11/05/2015 (e-fl. 46), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, apondo breve síntese da lide e sustentando, em apertada síntese, que:
- tempestividade do recurso voluntário e, preliminarmente, cerceamento de defesa
por falta de fundamentação do Acórdão guerreado, proferido com vício formal.
- a presença da boa-fé e de equívocos em relação aos procedimentos que deveria
ter seguido;
- a compensação indevida de IRRF foi originada de erro de preenchimento na
declaração, sendo a penalidade improcedente
- a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da
declaração, sendo improcedente a penalidade, mas que procedeu ao devido recolhimento do
tributo;
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.022 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001650/2009-40

- o crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre e compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$2.180,35.
Em preliminar alega a interessada presença de nulidade do Acórdão Vergastado,
com cerceamento de defesa por falta de motivação. Nesse aspecto, cabe ressaltar que,
discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235 (Processo Administrativo
Fiscal – PAF), de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
...
Todo o procedimento desta Lide vem segundo os ditames do PAF, o que
demonstra o perfeito respeito ao princípio da legalidade. Desde a Notificação, de modo claro, a
descrição dos fatos e o enquadramento legal da infração atribuída ao interessado está descrita e
foi apreciada por cada esfera competente, ressaltando-se que o contribuinte demonstrou entender
perfeitamente a imputação que lhe foi feita e dela se defendeu, em ambas as esferas
administrativas. Todos os procedimentos legais previstos cumpridos, não assiste razão ao
impugnante quanto à alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa como também
não se configurou nenhum vício formal no lançamento ou nas Decisões interlocutórias.
Quanto à interpretação das alegações e à valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas, a mesma é livre, com base no mesmo Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Portanto, não se considera a Decisão guerreada como viciada e afasta-se a
preliminar arguida.
De pronto indique-se que a contribuinte não está questionando a omissão de
rendimentos no valor de R$496,29. Aponta que efetuou o recolhimento relativo e, dessa forma,
o mérito desta questão não será apreciado, mas a alegada pertinência do recolhimento e suas
eventuais disponibilidade e possibilidade de aproveitamento hão de ser procedidas pela
autoridade competente no momento da implementação do presente julgado, na Unidade
Jurisdicionante da Receita Federal do Brasil do interessado.
Quanto à boa fé, indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.022 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001650/2009-40

do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento.
Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por
infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Próprio também lembrar ao contribuinte que a ninguém é permitido alegar o
desconhecimento da lei. "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece",
conforme o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nos garante a
eficácia de nosso ordenamento jurídico ao estipular a presunção de conhecimento da lei. Em
outras palavras, o referido dispositivo traz a proibição de descumprimento da lei com base em
seu desconhecimento, ou seja, traz a presunção de que todos nós conhecemos todas as leis e, por
isso, não podemos alegar o contrário para justificar condutas ilegais.
Quanto à infração compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
as razões recursais apresentadas são relativas à retificação da DAA. Para afastar os equívocos
alegados, seria necessário o aceite da retificação da DAA, mas aponte-se como impertinente a
aceitação da Declaração Retificadora neste momento da contenda, diante do cristalino
enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, afastam-se também os argumentos recursais relativos a boa fé,
desconhecimento da norma e necessidade de nova retificação da Declaração de Ajuste Anual.
Mas novamente aponta a interessada a existência de recolhimentos a serem aproveitados, e
repita-se que a pertinência dos recolhimentos e suas eventuais disponibilidade e possibilidade de
aproveitamento hão de ser procedidas, na verdade, pela autoridade competente no momento da
implementação do presente julgado pela Unidade Jurisdicionante da interessada.
Pretendendo a comprovação dos citados recolhimentos, efetuados em códigos de
receita 2904 e 0211, acosta a interessadas cópias de DARF tanto à impugnação (e-fls. 17 e ss.)
quanto
novamente
no
recurso
(e-fls.
67
e
ss.).
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.022 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001650/2009-40

Conclusão
Por todo o exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 150
DF CARF MF
Original